Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716143-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALBERTO BUHRER AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JOÃO ALBERTO BUHRER, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ele manejado (id. 19347136). O agravo não merece ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível recurso contra decisão de Tribunal que não conheceu de recurso especial, em razão de sobrestamento do feito pelo Órgão Colegiado. Importa dizer, que o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. De outro lado, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Demais disso, o Tribunal da Cidadania não reconhece a possibilidade do manejo de recurso contra decisão que apenas determina o sobrestamento do processo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PERMANEÇA SUSPENSO O RECURSO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença em razão de pagamento de diferenças remuneratórias relativas a depósitos mantidos em cadernetas de poupança. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma. Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual argumentação de distinguish também pode ser formulada no juízo a quo. Precedentes. 3. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1731342/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 20161541. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018